Tribunal: TJES
Processo: 5008154-50.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Protesto Indevido de Título; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008154-50.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA DA SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ILETRADA. ASSINATURA A ROGO POR CÔNJUGE, NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. VALIDAÇÃO POR FOTOGRAFIA (
SELFIE
). COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE
. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, fundamentando-se nas provas de contratação regular e na efetiva disponibilização do crédito em favor da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se o conjunto probatório – composto por termo de adesão com assinatura a rogo, fotografia da contratante, dados cadastrais consistentes e comprovante de transferência eletrônica (TED) – é suficiente para comprovar a validade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado por pessoa idosa e iletrada, afastando as alegações de fraude e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de analfabetismo não retira da pessoa a capacidade para celebrar negócios jurídicos, exigindo-se, contudo, a observância de formalidades que garantam a livre e consciente manifestação de vontade, como a assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

O conjunto probatório que demonstra a regularidade da contratação, incluindo assinatura a rogo por familiar, validação por fotografia (
selfie
), ausência de divergência de dados e, sobretudo, o comprovante de depósito do valor do empréstimo em conta de titularidade da própria autora, é apto a afastar a alegação de fraude e confirmar a validade da relação jurídica.

Uma vez comprovada a contratação e a disponibilização do crédito pela instituição financeira, compete à parte autora, a teor do artigo 373, I, do CPC, o ônus de apresentar indícios mínimos de que não anuiu com o negócio ou de que não se beneficiou dos valores, não sendo suficiente a mera alegação genérica de desconhecimento da dívida, sob pena de violação da boa-fé objetiva e caracterização de enriquecimento ilícito.

A sentença se mostrou acertada ao julgar improcedentes os pedidos, uma vez que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do negócio, enquanto a autora não produziu contraprova mínima para desconstituir os fatos apresentados, tornando legítimos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O conjunto documental formado por termo de adesão com assinatura a rogo por familiar, fotografia da contratante no ato da celebração, ausência de divergência nos dados pessoais e comprovante de transferência eletrônica do valor para conta de titularidade da parte, constitui prova da
existência
da relação jurídica,
quando ausentes indícios de fraude.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373 e 85, § 11; Código Civil, art. 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008154-50.2024.8.08.0011

APELANTE: ELZA DA SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA DA SILVA DA FONSECA
contra a r. sentença (ID 16862687) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória” ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 16862652), a Autora, ora Apelante afirmou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício, no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), relativos a um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) de nº 767875448-7, que alega jamais ter solicitado ou autorizado. Sustentou a nulidade do pacto por vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a cessação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o Apelado apresentou contestação (ID 16862672), na qual defendeu a plena validade e regularidade da contratação.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 16862687), julgou a pretensão autoral improcedente. O magistrado singular entendeu que o robusto conjunto probatório apresentado pelo banco réu foi suficiente para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica. Destacou que a assinatura a rogo por familiar, as fotografias de validação, a consistência dos dados cadastrais e, principalmente, a prova inequívoca da disponibilização do numerário na conta da própria autora, infirmam a tese de fraude. Ressaltou, ainda, que a autora, apesar de instada, não apresentou os extratos de sua conta para contrapor a prova do crédito, ônus mínimo que lhe cabia para corroborar sua alegação de não recebimento.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais alega, em síntese, que:
(I)
o negócio jurídico é nulo por vício de consentimento, dada a sua condição de pessoa idosa e iletrada, o que a torna hipervulnerável;
(II)
a assinatura a rogo e a fotografia não são provas suficientes de sua anuência, pois não garantem a compreensão dos termos do contrato;
(III)
a falha na prestação do serviço pelo banco enseja a devolução em dobro dos valores e a reparação por dano moral.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, considerando a condição de vulnerabilidade da consumidora e a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos para atestar a regularidade do negócio jurídico.

O ponto central da argumentação da Apelante reside na suposta nulidade do contrato por vício de consentimento, amparada em sua condição de pessoa idosa e analfabeta, e na alegada insuficiência das provas de contratação apresentadas pela instituição financeira.

A condição de pessoa analfabeta, por si só, não implica incapacidade para os atos da vida civil. A legislação brasileira assegura a liberdade de contratar, estabelecendo, contudo, formalidades específicas para garantir que a manifestação de vontade seja livre, informada e consciente, especialmente em se tratando de consumidores em situação de vulnerabilidade. O artigo 595 do Código Civil, aplicável por analogia aos contratos bancários, prevê a possibilidade de a obrigação ser assumida por meio de assinatura "a rogo", firmada por terceiro a pedido do contratante que não sabe ou não pode assinar, exigindo-se a subscrição por duas testemunhas.

No caso em tela, a instituição financeira Apelada demonstrou ter observado as formalidades necessárias à validação do negócio. O "Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado" e a "Solicitação de Saque" (ID 16862673) foram assinados a rogo pelo cônjuge da Apelante, Sr. Sebastião da Fonseca, cuja identidade e relação familiar foram comprovadas pela certidão de casamento (ID 16862673, p. 13). Ademais, os instrumentos foram subscritos por duas testemunhas devidamente identificadas, Sra. Bruna Mirelle Fide N. Castelonge e Sr. Victor Brian Castelonge. Esta formalidade, quando cumprida, tem o condão de materializar o consentimento da parte contratante, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS
. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4
. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Além da observância do requisito da assinatura a rogo, foram juntadas aos autos fotografias do momento da formalização do pacto, incluindo uma
selfie
na qual a Apelante aparece segurando seu próprio documento de identidade (ID 16862673, p. 1), confirmando sua presença e participação no ato.

Outro elemento que milita fortemente contra a tese de fraude é a congruência entre os dados e documentos apresentados no ato da contratação e aqueles que a própria Apelante utilizou para instruir sua petição inicial.

Além disso, o comprovante de TED (ID 16862675) demonstra que, em 20 de dezembro de 2022, o valor de R$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais), decorrente da operação de saque via cartão consignado, foi efetivamente creditado na conta corrente nº 012928885-8, agência 0035-0, do Banco BMG S.A., de titularidade da própria Apelante.

Conforme bem ponderou o juízo de primeiro grau,
a Apelante, mesmo após ser intimada para tanto, não apresentou os extratos bancários de sua conta para demonstrar o não recebimento do valor, prova que estava ao seu alcance e que seria fundamental para sustentar sua narrativa
. A inércia da parte em produzir prova mínima que corrobore suas alegações, quando de fácil obtenção, enfraquece sobremaneira a verossimilhança do direito alegado.

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente, indicando a regularidade da contratação. A assinatura a rogo por familiar, a validação por fotografia, a ausência de divergência nos dados cadastrais e, principalmente, a comprovação da transferência do valor para a conta da própria Apelante, são elementos que, somados, afastam a alegação de inexistência da relação jurídica e os indícios de fraude.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.